Tribunal: TJMT
Processo: 0003066-89.2019.8.11.0082
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003066-89.2019.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (EMBARGADO), GILSON CARLOS FERREIRA - CPF: 383.631.191-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE - CNPJ: 03.755.477/0001-75 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0023-50 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO SANADA. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para declarar a ocorrência da prescrição administrativa, e extinguir a multa ambiental correspondente.

2. Alegada omissão quanto à inaplicabilidade do Decreto Estadual nº 1.986/2013 ao caso concreto, em razão de a infração ambiental ter ocorrido antes da sua entrada em vigor, bem como obscuridade quanto à exclusão de atos de impulso processual para fins de interrupção da prescrição.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão ou obscuridade no acórdão embargado, especialmente no que se refere à aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 e à definição dos atos processuais capazes de interromper a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado foi omisso ao não explicitar que a aplicação do Decreto Estadual nº 1.986/2013 se justifica porque, embora a infração ambiental tenha ocorrido antes de sua vigência, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

5. A prescrição intercorrente quinquenal administrativa prevista no
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013 e/ou art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32 deve ser reconhecida se entre a data do recebimento do auto de infração e o julgamento administrativo transcorrer mais de 5 (cinco) anos sem qualquer ato interruptivo interrupção.

6. A prescrição intercorrente administrativa, prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, é aplicável quando o processo permanece paralisado por mais de três anos sem a prática de atos processuais efetivos.

7. Atos meramente ordinatórios não são suficientes para interromper a prescrição intercorrente, sendo necessária a existência de atos de efetiva instrução ou impulso processual relevante.

8. Entre 1º/11/2013 (entrada em vigor do Decreto Estadual) e 05/09/2018 (julgamento administrativo), houve paralisação superior a três anos sem atos processuais efetivos, configurando a prescrição intercorrente trienal.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de Declaração acolhidos para sanar as omissões sem aplicar efeito infringente.

Tese de julgamento
: "1. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 é aplicável a processos administrativos pendentes de conclusão na data de sua entrada em vigor. 2. A prescrição intercorrente quinquenal administrativa prevista no
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013 deve ser declarada se entre a data do recebimento do auto de infração e o julgamento administrativo transcorrer mais de 5 (cinco) anos sem qualquer ato interruptivo interrupção. 3. A prescrição intercorrente administrativa, prevista no art. 19, §2º, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ocorre quando o procedimento permanece inerte por mais de três anos sem atos processuais efetivos, sendo insuficiente a realização de atos meramente ordinatórios."

Dispositivos relevantes citados
: Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Federal nº 20.910/32.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22/07/2024, DJE 26/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão proferido por esta e. Câmara, que,
deu parcial provimento ao
Recurso de Apelação Cível interposto pela ora Embargante, para julgar parcialmente procedente a ação, no sentido de declarar a ocorrência da prescrição intercorrente no processo administrativo n.
379834/2010
, devendo dessa forma, ser extinta a multa ambiental lavrada por meio do auto de infração nº
111852
.

Aduz que, o acordão foi omisso quanto à inaplicabilidade do Decreto 1.983/2013, uma vez que a infração ambiental ocorreu antes de sua entrada em vigor.

Sustenta que, se considerar a aplicação do Decreto 1.983/2013, a contagem do prazo deve fluir somente em 11/2013, após a entrada em vigor da referida legislação.

Argumenta que, o acórdão foi obscuro em relação à exclusão dos atos de impulso para fim de interrupção da prescrição.

Ao final, pugna pelo provimento do presente Embargos de Declaração, para sanar os supostos vícios, aplicando efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração são oponíveis quando houver no aresto embargado obscuridade, contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Julgador, bem como diante de erro material, conforme o artigo 1.022, do Novo Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1
o
”.

Passo a análise da presença ou não dos vícios arguidos nas razões recursais.

Em relação à aplicabilidade do Decreto nº 1.983/2013 restou claro no acórdão embargado que é cabível sua aplicação em relação às infrações ocorridas antes de sua vigência, desde que o procedimento extrajudicial ainda não tenha se findado.

Na hipótese,
e
mbora o auto de infração ambiental tenha sido lavrado em 21/05/2010 e o processo administrativo iniciado no mesmo ano (2010), ou seja, antes da entrada em vigência do Decreto Estadual nº 1.986 de 01/11/2013, esta legislação deve ser aplicada, tendo em vista que na data em que entrou em vigor, o procedimento administrativo ainda não havia sido concluído.

Neste sentido foi o entendimento firmado por esta e. Corte de Justiça,
quando do julgamento do
IRDR 1012668-37.2022.8.11.0000,
in verbis:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. [...]
Teses fixadas no IRDR:

“I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional.

I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição.

II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes.

II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13.

III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas.

III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.”

(N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/7/2024, Publicado no DJE 26/7/2024)

Partindo dessa premissa,
o Decreto Estadual nº 1.986/2013 prevê os seguintes
prazos prescricionais no procedimento administrativo:

“Art. 19 do
Decreto Estadual nº 1.986/2013
.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato
, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento
ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. [...]”.

Outrossim, antes de entrar em vigor do
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013, estava em vigência o art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32 que também prevê o prazo de 5 (cinco) anos para concluir o procedimento extrajudicial.

Destarte, conforme consignado no acórdão objurgado, entre a data do recebimento do auto de infração e o julgamento administrativo que ocorreu em 05/09/2018 (Id. 104775557 - Pág. 41), transcorreram mais de 05 (cinco) anos, configurando a prescrição intercorrente administrativa.

Nesses casos esta e. Corte tem entendido pela ocorrência da prescrição intercorrente administrativa, prevista no
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013 c/c art. 1º do Decreto Federal nº 20.910/32, eis que ambas as legislações preveem o mesmo prazo de cinco anos para a
administração apurar a prática de infrações contra o meio ambiente.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – IRRETROATIVIDADE – DECRETO N. 20.910/32 – APLICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A respeito da

prescrição

punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), 10/11/2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual e em prestígio ao princípio tempus regit actum.
Aplica-se no caso o Decreto n. 20.910/1932, que prevê que a Administração Pública dispõe de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva
. Recurso conhecido e provido”. (N.U 1017167-30.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – CONFIGURADA – TRANSCURSO DE MAIS DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E A DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE INFRAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, “Transcorridos 06 (seis) anos entre o início do Processo Administrativo (dia subsequente à lavratura do Auto de Infração) e o momento em que passou a vigorar o Decreto Estadual n.º 1.986, forçoso o reconhecimento da prescrição do Auto de Infração e do crédito dele advindo, considerando excedido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estipulado pelo Decreto Federal n.º 20.910/32, aplicável este, diante da ausente legislação administrativa estadual específica à época em que iniciado o Processo Administrativo. [...] (N.U 1000512-89.2019.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 22/11/2023). Não há de se considerar razoável, o transcurso de mais de 7 (sete) anos para a análise de recurso no âmbito de processo administrativo, que não pode ser “ad eternum”. (N.U 1035000-69.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024)

“
REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”. (TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Deste modo, considerando que entre o recebimento dos autos de infração e o julgamento do provimento administrativo transcorreu período superior à 05 (cinco) anos, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente prevista com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 c/c
art. 19,
caput,
do
Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Além disso, constata-se na hipótese, também, a ocorrência da prescrição intercorrente administrativa prevista no art. 19, § 2º do Decreto Estadual 1.986/13, uma vez que após a apresentação da defesa administrativa o procedimento administrativo ficou
paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento.

Ressalta-se que, nos termos do IRDR, a prescrição intercorrente administrativa de três anos “
somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13”.

In casu
, pela análise do procedimento extrajudicial (Id. 104775557), constata-se que, entre a data em que entrou em vigor o
Decreto Estadual (
1º/11/2013) e o julgamento administrativo que ocorreu em 05/09/2018, transcorreu mais de 3 (três) anos, sendo que entre esse intervalo de tempo não houve qualquer impulso processual efetivo, relevante ou de instrução.

Assim, diante do transcurso do procedimento administrativo por período superior à 03 (anos) anos, deve ser reconhecida a ocorrência da prescrição intercorrente prevista no art. 19,
§2º,
do Decreto Estadual nº 1.986/2013.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração
,
o que faço para suprir as omissões, sem a aplicação de efeito infringente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025